Tribunal: TJMT
Processo: 1013385-66.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013385-66.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 652.129.081-91 (APELADO), VILMONES CRUZ DE ASSIS - CPF: 395.611.431-00 (ADVOGADO), REGIONAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.223.847/0001-04 (APELANTE), CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO (COMISSÃO DE CORRETAGEM). DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. DESISTÊNCIA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a cobrança de comissão de corretagem, sob o fundamento de que a negociação imobiliária não se concretizou por ausência de informação relevante acerca da necessidade de desmembramento do imóvel, justificando a desistência da compradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a comissão de corretagem quando não concretizado o negócio jurídico em razão da ausência de informação essencial prestada pelo corretor, especialmente quanto à necessidade de desmembramento do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O corretor possui o dever legal de prestar ao cliente todas as informações relevantes sobre o negócio, inclusive quanto a circunstâncias que possam influenciar sua concretização, nos termos do art. 723, parágrafo único, do Código Civil.

4.

A omissão quanto à necessidade de desmembramento do imóvel configura falha no dever de informação, comprometendo a transparência e a confiança na relação contratual.

5.

A desistência do negócio pelo adquirente, quando motivada por informação essencial não prestada, revela-se justificada, afastando o
direito à comissão.

6. Inexistindo resultado útil da intermediação, não se aperfeiçoa o direito à remuneração do corretor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

V.
Tese de julgamento: "1. O corretor de imóveis deve prestar informações completas e adequadas sobre o negócio intermediado, sob pena de violação do dever legal previsto no art. 723, parágrafo único, do Código Civil. 2. A ausência de resultado útil da intermediação, quando decorrente de falha informacional relevante, afasta o direito à comissão de corretagem."

VI.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 723, parágrafo único.

J
urisprudência relevante citada: TJPR, 11ª
C.Cível
- AC - 1614995-6 - Paranavaí - Rel.: Desembargadora Lenice
Bodstein
- Unânime - J. 11.10.2017
; TJMT,
N.U 1015469-52.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGIONAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, queJULGOU PROCEDENTES os Embargos à Execução 1013385-66.2024.8.11.0004, opostospor
LINDA APARECIDA DE ALMEIDA,
para o fim de DECLARAR A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em questão. A sentença, ainda, CONDENOU a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,estesfixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Em síntese, a apelante alega que o resultado útil da mediação foi atingido, sendo exigível a comissão de corretagem, nos termos do artigo 725 do Código Civil.

Argumenta que a jurisprudência reconhece que o arrependimento, mesmo que motivado por questões que não digam respeito à atuação do corretor não afasta a exigibilidade da comissão de corretagem.

Sustenta a viabilidade e necessidade do desmembramento do imóvel; e que arazão para a desistência da compra foi o valor a ser despendido com o desmembramento da área vendida.

Destaca que “(...) O cerne da questão é a remuneração pelos serviços de corretagem efetivamente prestados pela Apelante, que cumpriu seu papel ao aproximar as partes e viabilizar a assinatura do contrato, alcançando o resultado útil da mediação”.

Ressalta que “(...) A Prefeitura Municipal de Barra do Garças admite o procedimento para áreas com metragem inferior a 200m2 por via puramente administrativa, dispensando demanda judicial, bastando uma simples solicitação em seu site oficial”.

Requer “(...) que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de: a) REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença proferida pelo juízo a quo, para reconhecer o resultado útil da mediação e a consequente exigibilidade da comissão de corretagem, julgando totalmente
improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Apelada; b) Por conseguinte, determinar o prosseguimento da Ação de Execução em apenso (nº 1008101-77.2024.8.11.0004), para a satisfação do crédito exequendo; c) INVERTER o ônus
da
sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da sentença queJULGOU PROCEDENTES osEmbargos à Execução 1013385-66.2024.8.11.0004, opostos por
LINDA APARECIDA DE ALMEIDA,
para o fim de DECLARAR A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em questão. A sentença, ainda, CONDENOU a embargada ao pagamento dascustas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Pois bem, a nulidade do título foi decretada pelo Juízo “a quo”, tendo em vista que o objeto do contrato de promessa de compra e venda era impossível,pois a legislação municipal de Barra do Garças veda desmembramento de lotes com área inferior a 200m2

No caso, a Embargante firmou contrato de promessa de compra e venda com fração de 125m2.

N
ão se trata de mera desistência; mas de desistência justificada.

Ainda que o vício fosse sanável, por meio de desmembramento do imóvel,caberia à imobiliária o deve de informação acerca da situação, e não posteriormente impor à compradora que se submeta aos termos do desmembramento.

Diante disso, incide o artigo 723, parágrafo único,do Código Civil.

“Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”.

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência”.

Com esse viés, comungo com a sentença, no sentido de ausência de resultado útil da mediação, sendo justa a desistência negocial.

A
es
t
e respeito:

“(...) 1. Não se reconhece obrigação de pagamento de comissão de corretagem de imóvel a corretor que descumpre o dever de prestar informações sobre o bem e de esclarecer sobre situações de risco de negócio em especial no tocante a regularização formal da documentação sobre a idoneidade do objeto da intermediação. (...)
(TJPR, 11ª
C.Cível
- AC - 1614995-6 - Paranavaí - Rel.: Desembargadora Lenice
Bodstein
- Unânime - J. 11.10.2017)”.
(
d
estaquei).

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona o direito à
comissão
de
corretagem
à inexistência de culpa do corretor pela frustração do negócio (
AgInt
no
AREsp
n. 2.112.498/PR;
AgInt
no
AREsp
n. 2443749/SC).

6. Quando a
desistência
do negócio decorre de
vício
relevante causado por culpa do corretor, não se configura o
resultado

útil
da mediação, mesmo havendo assinatura do contrato.

7. O reconhecimento de que o corretor agiu com culpa afasta a incidência do art. 725 do Código Civil, que prevê o direito à remuneração apenas quando o
resultado

útil
é obtido sem
vício
ou dolo imputável ao intermediador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A
comissão
de
corretagem
é indevida quando o próprio corretor, responsável pela redação contratual, insere
informação
falsa relevante que compromete a validade do negócio e dá causa à sua rescisão.

O
resultado

útil
da mediação somente se configura quando não há culpa do corretor pela frustração contratual.

O dever de diligência do corretor inclui a verificação da documentação essencial do imóvel, sob pena de responsabilidade civil por
vício
informacional.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 723 e 725; CPC,
arts
. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.112.498/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/9/2022,
DJe
4/10/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2443749/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/9/2024,
DJe
3/10/2024; STJ, REsp n. 1.783.074/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019,
DJe
21/11/2019.

(N.U 1015469-52.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)
”

A propósito, ficou muito bem exposto na sentença os motivos para que a execução referente à cobrança de comissão de corretagem não se sustenta:

“(...) recai sobre o corretor de imóveis o dever de agir com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações relevantes sobre a segurança e os riscos do negócio, conforme o artigo 723 do Código Civil. A viabilidade legal do desmembramento do imóvel era uma informação crucial para a segurança jurídica da transação. A imobiliária, como especialista na área, tinha o dever de verificar tal condição e orientar a compradora sobre os impedimentos existentes. Ao não
fazê-lo
, falhou em seu dever de informação, o que reforça a inexigibilidade da comissão.

Portanto, a cobrança da comissão de corretagem se mostra indevida, uma vez que o serviço de intermediação não alcançou seu resultado útil por impossibilidade legal do objeto do contrato, o que torna o título executivo inexigível”.

Portanto, não merece qualquer reprimenda a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026